Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-03.2020.8.11.0008
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002236-03.2020.8.11.0008
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RENITÊNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM DECORRENTE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. REQUISITO DA VOLUNTARIEDADE NÃO ATENDIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. FALTA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (CP, art. 155, caput), à pena de 01 ano de reclusão, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apelante subtraiu bicicleta no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em estabelecimento comercial; (ii) crime registrado por câmeras de segurança do local; (iii) apelante identificado e localizado pela Polícia Militar em sua residência; (iv) recorrente confessou a autoria e entregou a bicicleta aos policiais ao ser abordado e questionado a respeito do crime; (v) apelante responde a outras ações penais por crimes da mesma espécie; e (vi) juiz deixou de condenar o apelante ao pagamento de custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
3. Requerimentos dos recursos: (i) absolvição por atipicidade material da conduta; (ii) subsidiariamente, reconhecimento do arrependimento posterior; e (iii) isenção do pagamento de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o valor do bem furtado e as circunstâncias do caso autorizam a aplicação do princípio da insignificância; (ii) se houve voluntariedade na restituição do objeto para fins de arrependimento posterior; e (iii) se há interesse recursal no pedido de isenção do pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa dos requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
6. É defeso reconhecer a criminalidade de bagatela, por falta de atendimento aos critérios de ausência de periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, na hipótese em que o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente responde a duas ações penais por delito patrimonial.
7. Inviável o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal quando ausente o requisito da voluntariedade na restituição da res furtiva, tendo em vista que o apelante devolveu o bem somente após ter sido identificado e abordado por agentes da Polícia Militar.
8. Carece de interesse recursal o pedido de isenção de pagamento de custas processuais se esta providência já foi deferida na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, 16, 44 e 77, III; CPP, arts. 386, III, e 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 906.814/SP; AgRg no AREsp n. 206.581/MG; TJMT, Enunciado n. 44 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002236-03.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[BENEDITO PAULO DA CONCEICAO - CPF: 632.698.211-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS QUEIROZ PIROVANO - CPF: 571.635.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 650.058.481-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RENITÊNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM DECORRENTE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. REQUISITO DA VOLUNTARIEDADE NÃO ATENDIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. FALTA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra

sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), à pena de 01 ano de reclusão, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos
, e
10 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(
i
) apelante subtraiu bicicleta
no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
em estabelecimento comercial; (
ii
) crime registrado por câmeras de segurança do local; (
iii
) apelante identificado e localizado pela Polícia Militar em sua residência; (
iv
)
recorrente
confessou a autoria e entregou a bicicleta aos policiais
ao ser abordado e questionado a respeito do crime
; (
v
) apelante responde a outras ações penais por crimes da mesma espécie
; e (
vi
) juiz deixou de condenar o apelante ao pagamento de custas processuais
por ser
beneficiário da assistência judiciária gratuita
.

3. Requerimento
s
do
s
recurso
s
:
(
i
) absolvição por atipicidade material da conduta; (
ii
) subsidiariamente, reconhecimento do
arrependimento posterior; e (
iii
) isenção do pagamento de custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
analisar
:
(
i
) se o valor do bem furtado e as circunstâncias do caso autorizam a aplicação do princípio da insignificância; (
ii
) se houve voluntariedade na restituição do objeto para fins de arrependimento posterior; e (
iii
) se
há interesse recursal no pedido de isenção do pagamento das custas processuais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa dos requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6. É defeso reconhecer a criminalidade de bagatela, por falta de atendimento aos critérios de
ausência de periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento,
na hipótese em que o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente responde a duas ações penais por delito patrimonial.

7. Inviável o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal quando ausente o requisito da voluntariedade na restituição da
res furtiva
, tendo em vista que o apelante devolveu o bem somente após ter sido identificado e abordado por agentes da Polícia Militar.

8. Carece de interesse recursal o pedido de isenção de pagamento de custas processuais se esta providência já foi deferida na sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 155,
caput
, 16, 44 e 77, III; CPP,
arts
. 386, III, e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 906.814/SP;
AgRg
no
AREsp
n. 206.581/MG; TJMT, Enunciado n. 44 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de
recurso

de

apelação criminal interpost
o
pela Defensoria Pública
em favor
de
Benedito Paulo da Conceição

contra a sentença
do
Juízo da
3a
Vara

de Barra do Bugres
, nos autos da ação penal n.
1002236-03.2020.8.11.0008
,
que
o
condenou pela prátic
a do
crime de

furto simples
(art.
155,
caput
, do Código Penal)
,
à pena de

0
1
(
um
)
ano de reclusão
, em regime
aberto
, substituída por uma restritiva de direitos,
e
10 (dez) dias-multa

(id.
306609451
).

Nas
razões recursais
,
a defesa
postula a absolvição do apelante pela atipicidade material da conduta, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do arrependimento posterior, com a consequente redução da pena, nos termos do art. 16 do Código Penal, e a isenção do pagamento de custas e despesas processuais
(id.
306609460
).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público requereu
o
desprovimento
do recurso
(id.
306609464
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
provimento
do
apelo
(id.

316793869
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

Extrai-se dos autos que

Benedito

Paulo da Conceição

foi denunciado como incurso no crime
de
furto simples
(
art.
155,
caput
,
do Código
Penal
)
,
em razão do
s seguintes fatos:

“
I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 30/11/2020, por volta das 14h50min, na Rua Buriti, Bairro Jardim Alvorecer, cidade de Barra do Bugres/MT o denunciado de maneira consciente e voluntária, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, da vítima Rosângela Rodrigues De Oliveira, a saber: 01 (uma) bicicleta, avaliada no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Segundo apurado, a vítima saiu de casa e foi para o Supermercado Multimarca, quando chegou não tinha local para estacionar a sua bicicleta, devido
o
bicicletário estar lotado, desta forma, haja vista que a compra que realizaria seria algo rápido, a vítima decidiu estacionar a bicicleta ao lado do bicicletário, deixando a bicicleta sem cadeado
.

Após 15 (quinze) minutos, a vítima retornou para o local onde havia deixado a bicicleta e verificou que ela não estava mais ali, desta forma, a vítima retornou para o supermercado e alegou que tinha sido alvo de um furto.

Desta forma, a atendente mostrou para vítima a filmagem, onde pelas imagens foi possível ver o acusado furtando a bicicleta, diante disto, a vítima foi até o posto da polícia militar para registrar o B.O.

Os policiais militares desta urbe, ao tomar conhecimento do furto, se fez presente no local do fato e constatou que o acusado seria o autor deste crime, haja vista, ele ser uma pessoa conhecida no meio policial.

Deste modo, os policiais lograram êxito em localizá-lo na frente de sua residência, que indagado sobre o furto, o acusado confessou a autoria, diante disto, os policiais militares encaminharam o acusado para a delegacia de polícia da cidade de Barra do Bugres/MT.

A bicicleta foi avaliada no valor de R$ 350 (trezentos e cinquenta reais), conforme Nota Fiscal de fls. 17-PDF
”
(id.
306609370
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para conden
á-lo
pela prática do
furto simples
(art.
155,
caput
, do Código Penal
), à
pena de
0
1
(
um
)
ano
de
reclusão
,

em regime
aberto
, substituída por uma restritiva de direitos, e
10 (dez) dias-multa
.

TIPICIDADE DELITIVA

A defesa sustenta
a atipicidade material da conduta
, ao argumento de que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça, revelando-se de mínima reprovabilidade, bem como destaca o pequeno valor
da
res furtiva
, de modo que a intervenção penal é desproporcional e contrária ao princípio da intervenção mínima.

Sem razão, contudo.

O
princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

O princípio da insignificância incide como causa excludente da tipicidade penal, em sua vertente material, quando presentes cumulativamente os seguintes vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal:

(
i
) a mínima ofensividade da conduta do agente, (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação, (
iii
) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (
iv
) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (Habeas Corpus n. 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
19/11/2004).

Assim, para a aplicação do princípio da bagatela não deve ser sopesado somente o valor patrimonial do bem atingido, visto que há de ser analisado todo o contexto jurídico.

No caso,
constata-se que o apelante responde a
outra
s
aç
ões
pena
is
pela prática de
crime de mesma espécie
(autos n.
1002758-59.2022.8.11.0008
e n.
1002028-19.2020.8.11.0008
)
, o que
evidencia
a sua renitência delitiva em crime
patrimonial
e demonstra
maior
reprovabilidade
do seu comportamento.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento,
segundo o qual: “
a
reiteração delitiva
, a reincidência e os antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por ausência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
” (item n. 02, edição n. 219, da jurisprudência em teses).

Na mesma linha, “
a
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
” (
Enunciado n. 44
da TCCR/TJMT).

Noutro ponto, a
bicicleta
foi
adquirida pela vítima pelo valor de
R$
350
,00 (
trezentos e cinquenta
reais), conforme
nota fiscal anexada (id.
306608894
),
quantum
que ultrapassa o montante de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a saber R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Ademais, não se trata de furto de ite
m
de primeira necessidade
.

Desta feita, o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo Pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual é
descabida
a conclusão pela atipicidade material da conduta perpetrada pelo apelante.

ARREPENDIMENTO POSTERIOR

Em viés subsidiário,
a defesa
argumenta que o apelante restituiu a bicicleta furtada de modo voluntário
antes do recebimento da denúncia
, devendo ser reconhecido o arrependimento posterior,
com a redução da pena na fração máxima
, nos termos do art. 16 do Código Penal.

O pleito não comporta acolhimento
.

O
arrependimento posterior
exige que o
agente, por ato voluntário, repare o dano ou restitua a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa.

Sobre o instituto, leciona a

doutrina sobre o requisito da voluntariedade:

“
O
arrependimento posterior não repousa apenas no ressarcimento do prejuízo, mas
deve indicar também uma
evolução positiva na vontade do agente, de repensar sobre sua atividade delituosa
. Por isso, somente a restituição ou reparação pessoal e voluntária caracteriza a diminuição da pena, não se prestando a isso a isso
a apreensão da res pela Polícia
, a devolução da coisa por coação física ou moral, a reparação por decisão judicial, o ressarcimento efetuado por terceiros
” (MIRABETE,
Julio
Fabrini; FABRINNI, Renato N.

Código Penal Interpretado. 8.ed.
rev
. atual. São Paulo: Atlas2013,Págs.

80-81).

Na mesma linha de raciocínio se inclina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

De acordo com o depoimento judicial pelo policial militar
Fabiano Vieira da Cunha
,
a equipe recebeu a informação da ocorrência do furto em um estabelecimento comercial e se dirigiu ao local, ocasião em que foram fornecidas as imagens da câmera de segurança por meio das quais identificaram que o possível autor do delito era
Benedito
.

Declarou que a polícia militar continuou em rondas para localizá-lo e o encontraram em frente a sua residência. Questionado a respeito do fato,
ele confessou e retirou a bicicleta de dentro da residência e
entregou
para a equipe policial
(sentença, id.
306609454).

Desse modo
,
observa-se que
o apelante não agiu voluntariamente para reparar o dano ou restituir a coisa. Ao contrário, apenas
admitiu ter furtado e en
tregou a bicicleta aos policiais após ter sido identificado
por meio das
câmeras de segurança
e
ser
abordado pela polícia
militar.

Nesse
sentido, colaciona-se o seguinte julgado proferido

pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
De acordo com o art. 16 do Código Penal, "nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa,
reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços".

2. No caso em julgamento, todavia, é inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, porque "os objetos subtraídos somente foram recuperados por conta de bem-sucedida diligência policial e não porque o acusado, agindo de forma voluntária e espontânea, teria atuado de modo a possibilitar a restituição deles
”
(STJ,

AgRg
no HC
n.
906814/SP
,

Rel. Min.
Rogerio
Schietti
Cruz
,
Sexta
Turma, DJEN 19/03/2025
).

Na mesma linha intelectiva
é a compreensão firmada por este Tribunal de Justiça:

“
Se a restituição ocorreu somente depois da abordagem de terceiro, não há falar em voluntariedade do ato a autorizar a concessão do benefício legal
”
(TJMT, Apelação Criminal n.
1004618-67.2023.8.11.0006,
Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal, DJE 17/05/2024)
.

“
Para que se configure o arrependimento posterior, é indispensável a reparação integral do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, devendo o ato ainda ser realizado de forma voluntária, a partir de iniciativa espontânea do autor do fato, o que não ocorreu no caso concreto
”
(
TJMT, Apelação Criminal n.

0002119-14.2017.8.11.0047,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva
, Terceira Câmara Criminal, DJE 05/07/2022
).

Por conseguinte,
ausente a voluntariedade exigida pelo art. 16 do Código Penal,
é
inviável o reconhecimento do arrependimento posterior
.

3.
CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a
defesa requer a isenção (ou suspensão da exigibilidade) das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

Todavia, consta da sentença que não houve a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, “
eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita
”, não havendo interesse recursal no pedido.

Logo, deixo de conhecer do apelo nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso interposto por
Benedito Paulo da Conceição
e, na parte conhecida,
nego provimento
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025